Tribunal: TJES
Processo: 5002579-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002579-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EC 113/2021. TAXA SELIC. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I - Ante a natureza pública dos juros de mora e da correção monetária, matéria já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que asseverar tratar-se de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, é imperioso reconhecer que o acórdão comporta reparo, não nos termos pretendidos pelo Município, mas para ver-se conciliado aos termos da Emenda Constitucional 113/2021, que impõe a atualização dos débitos da Fazenda Pública por meio da Selic, vedada sua cumulação com outro índice.

II - Sobre a condenação do Município ao pagamento de custas, suas razões voltam-se, a toda evidência, à rediscussão da matéria que foi objeto de manifestação ampla e muito clara no voto condutor do acórdão.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002579-66.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: SEMP TOSHIBA S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

em que aduz haver omissão e obscuridade quanto aos critérios de fixação dos juros de mora e da correção monetária no acórdão que manteve a sentença no ponto que reduziu a multa administrativa imposta pelo Procon Municipal à
SEMP TOSHIBA S/A
,
por ofensa ao CDC.

Alega o Embargante a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto aos critérios de atualização (juros e correção monetária) incidentes sobre os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, quando consideradas as prescrições fixadas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da lei n.º 6.830/1980, no art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97. Adiciona haver obscuridade quanto à manutenção da condenação do ente político municipal ao pagamento das custas processuais.

Sobre os juros de mora e a correção monetária, ante a natureza pública da matéria, já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assevera tratar-se de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, é imperioso reconhecer que o acórdão comporta reparo, não nos termos pretendidos pelo Município, mas para ver-se conciliado ao disposto na Emenda Constitucional 113/2021.

Como restou definido agora em trato Constitucional, os valores vertidos nas lide que envolvam da Fazenda Pública, deverão ser atualizados pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diz a Emenda 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento
, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Impõe-se, assim, a correção do erro imposto, a conferir efeito infringente ao presente aclaratório, para que fique certo que a atualização dos valores firmados deve se dar pela taxa SELIC, nos termos da sentença, ou seja, “
desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

Sobre a condenação do Município ao pagamento de custas, suas razões voltam-se, a toda evidência, à rediscussão da matéria que foi objeto de manifestação ampla e muito clara no voto condutor do acórdão.

Consta do Voto:

“
Por fim, insurge-se o Município face à sua condenação ao pagamento de custas processuais, afirmando violado o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

A matéria foi objeto de
recurso repetitivo
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consignou o
TEMA 1054
, firmando a seguinte tese:

"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
". (REsp n. 1.858.965/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Ademais, importa consignar que já decidiu esta Corte que “(...)

o ente municipal não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais
). II. Este Tribunal de Justiça é assente que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que
é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016)
. (...)” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050110050015, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

No caso dos autos, correta a sentença recorrida ao impor a condenação à Municipalidade, diante da sucumbência (recíproca) que decorre dos autos.”

Assim, claras são as razões vertidas sobre o tema, manifestando o Município clara insatisfação com o conteúdo da decisão que lhe fora desfavorável, fim a que não se destinam os aclaratórios.

Assim, dispenso maiores digressões a reconhecer o vício contido no acórdão a respeito da atualização do débito vertido na lide, revelando-se impositiva a correta e justa adequação de seus termos à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim, conheço dos aclaradores e
LHES
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
,
para reconhecer o vício dos termos de atualização do débito vertido na lide, a conferir efeito infringente ao presente aclaratório, para que fique certo que a atualização dos valores firmados deve se dar pela taxa SELIC, nos termos da sentença, ou seja, “
desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.